Tribunal: TJSP
Processo: 1526907-64.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Preliminar de nulidade afastada - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório - Impossibilidade de absolvição sob a tese de insuficiência de provas ou a desclassificação para mero furto – Manutenção da básica, fixada no piso mínimo – Manutenção da circunstância agravante da reincidência – Penas mantidas – Manutenção

Ementa:
Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Preliminar de nulidade afastada - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório - Impossibilidade de absolvição sob a tese de insuficiência de provas ou a desclassificação para mero furto – Manutenção da básica, fixada no piso mínimo – Manutenção da circunstância agravante da reincidência – Penas mantidas – Manutenção do regime prisional mais gravoso escolhido no primeiro grau de jurisdição, diante da reincidência dolosa apresentada – Recurso da defesa NÃO PROVIDO.